Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Vistos. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in litteris: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 55067983), a homologação do pedido de desistência formulado pelo apelante por meio da petição de ID 65599002, exclusivamente com relação ao recorrido BANCO DO BRASIL S.A (ID 66621189), é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação exclusivamente com relação ao recorrido BANCO DO BRASIL S/A. Decorrido o prazo sem interposição de recurso, retornem os autos para julgamento da apelação de ID 55068460. À Secretaria da Turma para que retifique o polo passivo da demanda, excluindo o recorrido BANCO DO BRASIL S.A. Publique-se. Intimem-se.